Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726834-66.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da certidão de Num 30795233. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator